Tribunal: TJPA
Processo: 0010084-95.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010084-95.2011.8.14.0006

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM O ACUSADO. SUPRESSÃO DO INTERROGATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. QUESTÕES MERITÓRIAS PREJUDICADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, fixando pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, insurgindo-se a defesa, preliminarmente, contra a decretação da revelia e, no mérito, pela absolvição ou redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Em preliminar: definir se é válida a decretação da revelia do acusado quando há comprovação nos autos de comunicação formal de endereço atualizado, com posterior realização da audiência de instrução e julgamento sem a sua presença e sem a realização do interrogatório. No mérito:
alegação de insuficiência de provas e, subsidiariamente, reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 367 do Código de Processo Penal exige, para a decretação da revelia, que o acusado, citado ou intimado pessoalmente, deixe de comparecer sem justificativa ou não comunique mudança de endereço, o que não se verifica quando há registro formal do novo endereço nos autos.

4.

A certificação equivocada da inexistência de endereço atualizado não pode ser imputada ao réu, sobretudo quando comprovada a comunicação anterior e regular ao Juízo.

5.

A decretação indevida da revelia acarretou a realização da audiência de instrução e julgamento sem a presença do acusado, suprimindo o interrogatório, reconhecido como meio de defesa e expressão da autodefesa.

6.

A ausência do interrogatório configura cerceamento de defesa e prejuízo evidente, atraindo a incidência dos arts. 563 e 564, incisos III e IV, do Código de Processo Penal.

7.

Reconhecida a nulidade da revelia, impõe-se a anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença condenatória, com reabertura da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a decretação da revelia quando comprovada a comunicação formal do endereço atualizado do acusado ao Juízo.

2.

A realização de audiência de instrução sem o acusado, em decorrência de revelia indevidamente decretada, com supressão do interrogatório, configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta.

3.

Reconhecida a nulidade da revelia, devem ser anulados os atos processuais subsequentes, com reabertura da instrução criminal.

4.

Análise meritória prejudicada diante do acolhimento da preliminar de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 29; Código de Processo Penal, arts. 367, 563 e 564, incisos III e IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
20 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS MATOS
, irresignado com a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena definitiva em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
129 (cento e vinte e nove) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, apresentando as respectivas razões recursais (ID 20616098), nas quais suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta da decretação de revelia do apelante.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, requerendo, inicialmente, a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que o vetor culpabilidade deve ser valorado de forma neutra, e não desfavorável, como procedeu o Juízo sentenciante. Requer, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, sustentando a superação (overruling) da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, utilizada como fundamento na dosimetria realizada em primeiro grau.

Em sede de contrarrazões (ID 20616101), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida, em sua integralidade, a sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR suscitada, reconhecendo-se a nulidade arguida. Na hipótese de não acolhimento da preliminar, no mérito, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO do recurso manejado (22968496)
.

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA

A preliminar merece integral acolhimento.

Consoante se extrai da análise minuciosa do caderno processual e do andamento da ação penal, o ora apelante vinha respondendo regularmente ao feito e comparecendo a todos os atos processuais, tendo sido devidamente intimado dos atos processuais enquanto se encontrava custodiado, inclusive por intermédio do sistema prisional.

Após ter sido colocado em liberdade, foi fornecido, em 04/02/2019, junto à Secretaria do Juízo o endereço atualizado do apelante, fato devidamente certificado nos autos (ID 20615955, fl. 04).

Não obstante tal comunicação inequívoca, sobreveio certidão da Secretaria Judicial, em 08/03/2022 (ID 20615963, fl. 03), informando, de forma equivocada, a inexistência de endereço atualizado do réu, circunstância que culminou no pedido ministerial de decretação da revelia (ID 20615963, fl. 05).

Em 07/04/2022 foi acolhido pelo Juízo de origem o pedido de decretação da revelia do apelante, com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal (ID 20615964).

Em decorrência desse equívoco procedimental, a audiência de instrução e julgamento foi realizada sem a presença do apelante, deixando-se de realizar o seu interrogatório, sob o argumento de que teria deixado de comparecer sem justificativa.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória.

Todavia, tal fundamento não se sustenta.

Dispõe o art. 367 do Código de Processo Penal que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou
intimado pessoalmente
,
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo
.

Não é essa, todavia, a hipótese dos autos.

Aqui, restou comprovado que houve comunicação formal e expressa do novo endereço do réu, o que afasta por completo a incidência do dispositivo legal invocado para justificar a revelia.

Portanto, a decretação da revelia deu-se de forma manifestamente equivocada, configurando erro de procedimento que culminou na supressão de ato essencial da ampla defesa, qual seja, o interrogatório do acusado, reconhecido pela jurisprudência consolidada como meio de defesa e instrumento de exercício da autodefesa.

Evidente, assim, o prejuízo suportado pela defesa, circunstância que atrai a incidência dos arts. 563 e 564, incisos III e IV, do Código de Processo Penal,
impondo-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados a partir da decretação indevida da revelia
.

Diante desse cenário, forçoso reconhecer a nulidade da decretação da revelia e, por consequência, dos atos subsequentes, com a necessidade de reabertura da instrução criminal, assegurando-se ao acusado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a nulidade processual, resta prejudicada a análise das demais teses suscitadas pela defesa, notadamente aquelas referentes ao mérito da condenação e à dosimetria da pena, porquanto dependentes de instrução válida e regular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
acolho a preliminar de nulidade
suscitada pela defesa, para declarar nula da decretação da revelia do apelante; anular os atos processuais praticados a partir da audiência de instrução e julgamento, inclusive a sentença condenatória; e, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução criminal, com regular intimação do acusado e realização de seu interrogatório, restando prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026